Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706304-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO RICARDO SILVA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Nulidade da sentença. Fundamentação. A sentença foi fundamentada de modo adequado à luz do art. 489 do CPC. A questão relativa à notificação de reajuste das prestações do plano de saúde não diz respeito à existência ou validade da fundamentação do ato judicial, mas à valoração dos argumentos de fato e direito, que constitui matéria de mérito. Preliminar que se rejeita. 2 – Cláusula de reajuste. Informação adequada. É direito básico do consumidor o acesso a informação adequada sobre os produtos e serviços contratados, conforme definido no CDC (art. 6o, inciso III). A cláusula de reajuste não implica em restrição de direitos, de modo que a ela não se aplica o disposto no art. 54, § 4o. do CDC. Ao contrário, é suficiente permitir ao titular do plano o acesso às informações nos sítios da internet. A cláusula 17 do contrato de adesão assinado pelo apelante informa que o valor mensal do plano e o critério de reajuste por sinistralidade e em virtude da mudança de faixa etária, com os índices, na forma da RN 563. Nem a Lei nem o contrato condicionam o reajuste a notificação prévia do utende. 3 – Litigância de má fé. O Art. 80 do CPC exige além da comprovação das condutas previstas nos seus incisos I a VII, a demonstração do dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa, o que não ocorreu no presente caso. 4 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 2o, 3o, 6o, inciso III, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova, tendo em vista a impossibilidade de obtenção da prova indispensável para a sua ampla defesa. Pugna, por fim, pela aplicação do Tema 1.076 do STJ, bem como para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO RICARDO SILVA - OAB/DF no 9.057. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso III, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante a aplicação do Tema 1.076 do STJ. Isso porque tanto os dispositivos legais referidos como o Tema apontado não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Nesse contexto, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 2.166.365/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO RICARDO SILVA - OAB/DF no 9.057. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003